Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737972-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE DEPENDENTE. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EMERGÊNCIA. REEMBOLSO. COPARTICIPAÇÃO APÓS O TRIGÉSIMO DIA. CIÊNCIA DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I. Demonstrada a situação de emergência e de risco de morte para si e terceiros em que se encontrava o paciente submetido à internação psiquiátrica e havendo previsão contratual, impõe-se o reembolso pelo plano de saúde das despesas médico-hospitalares realizadas em clínica da rede não credenciada, nos termos contratuais. II. O condicionamento da continuidade da internação psiquiátrica à contrapartida financeira de 50% é ilegal e abusivo quando não comprovada a informação clara e expressa a respeito ao segurado. III. O mero aborrecimento decorrente da negativa de cobertura de tratamento em rede não credenciada não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. IV. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente alega violação aos artigos 16 da Lei no 9.656/98 e 51 e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevido o custeio integral da internação para tratamento psiquiátrico por período superior a 30 (trinta) dias, porquanto a cláusula 15.3 da apólice e a Resolução CONSU 11 da ANS determinariam a coparticipação, a qual não seria abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp 1.809.486 e REsp 1.755.866 (Tema 1.032), nos quais se discute a legalidade de cláusula de plano de saúde que impõe ao consumidor pagamento de coparticipação no caso de internação psiquiátrica superior a 30 (trinta) dias. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 16 da Lei no 9.656/98 e 51 e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A ré juntou aos autos as Condições Gerais (versão 9) e as Condições Gerais (Versão 05), cujas cláusulas 15.2.1.1 e 14.3.1.1, respectivamente, dispõe que quando as internações psiquiátricas ultrapassarem 30 dias de internação, no transcorrer de 1 (um) ano de vigência do segurado, haverá coparticipação de 50% ou o percentual máximo permitido pela ANS, definido em normativos vigentes (ID 10383182, pág. 10; ID 10383223, pág. 13). Ocorre que nenhum dos documentos está assinado pelo autor, de sorte que não se pode presumir a sua ciência, notadamente porque a ré não juntou cópia da apólice. Assim, não se pode desnaturar as condições contratuais essenciais firmadas entre as partes para se exigir contrapartida financeira, para além da mensalidade paga. A cláusula restritiva somente foi estabelecida em documento anexo (condições gerais) ao contrato e sequer foi redigida em destaque e de forma clara, objetiva e ostensiva ao consumidor, conforme exigem os artigos 6o e 31 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98. Portanto, não há como se invocar o contrato ou mesmo a jurisprudência atual do STJ, que entende ser válida a cláusula que estabelece o regime de coparticipação, pois no caso em apreço não foi comprovada a sua comunicação ao segurado de forma clara e expressa no momento da contratação” (ID 11740535-Pág.8/9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a ausência da assinatura do contrato, consoante decidido pelo decisum objurgado, afasta a aplicação do Tema 1.032. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024